Tribunal: TJBA
Processo: 8005702-19.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005702-19.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAMILLE RIBEIRO NEVES Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA APELADO: LOUP SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 274 DO CPC. AUTORA QUE CUMPRIU A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 8005702-19.2023.8.05.0113, em que figuram como parte apelante JAMILLE RIBEIRO NEVES e como parte apelada o LOUP SOARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça